Tribunal: TJPA
Processo: 0028420-19.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP ? PENA DE 08 (OITO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO ? APELANTES PUGNAM PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL Impossibilidade. Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. REDUÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? Possibilidade. A arma utilizada no delito, tratava-se de uma faca, razão pela qual deve ser excluída, porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, restando apenas o concurso de pessoas como causa de aumento. Assim, reduzo o quantum de majoração para um 1/3, ou seja, no mínimo legal, em obediência a Súmula 443, do STJ, restando a ser aumentada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, totalizando em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses para os dois apelantes. Mantém-se ainda, a detração aplicada pelo juízo, em 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias, em que a pena a ser cumprida agora é de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias, de reclusão. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL ? Inocorrência. Seguiu o critério trifásico de fixação de pena, pelo que reduziu-se para 40 (dias multa), visto que não existe a possibilidade de ser fixada no mínimo legal, pela sua função acessória, sendo totalmente proporcional ao caso concreto. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO ? Inocorrência. A nova reprimenda aplicada é compatível com o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ?a?, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS
APELANTE: JHONATA SILVA CAMARA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0028420-19.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO - APELANTES PUGNAM PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL Impossibilidade.
Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE AS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - Possibilidade.
A arma utilizada no delito, tratava-se de uma faca, razão pela qual deve ser excluída, porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, restando apenas o concurso de pessoas como causa de aumento. Assim, reduzo o
quantum
de majoração para um 1/3, ou seja, no mínimo legal, em obediência a Súmula 443, do STJ, restando a ser aumentada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, totalizando em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses para os dois apelantes. Mantém-se ainda, a detração aplicada pelo juízo, em 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias, em que a pena a ser cumprida agora é de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias, de reclusão.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
Seguiu o critério trifásico de fixação de pena, pelo que reduziu-se para 40 (dias multa), visto que não existe a possibilidade de ser fixada no mínimo legal, pela sua função acessória, sendo totalmente proporcional ao caso concreto.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO - Inocorrência.
A nova reprimenda aplicada é compatível com o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS
APELANTE: JHONATA SILVA CAMARA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0028420-19.2017.8.14.0401

R e l a t ó r i o

MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS E JHONATA SILVA CAMARA, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca Belém.

Narra a denúncia, que no dia 16 de novembro de 2017, por volta das 15h, os ora denunciados, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, invadiram a Unidade de Educação Infantil Cordeiro de Farias, onde mediante a utilização de arma branca, tipo faca, renderam os funcionários para roubarem seus pertences pessoais, tais como aparelho celular, joias, e relógio de pulso das vítimas Midori Ono Okada, Leila Cristina Epifânio de Oliveira Ferreira e Rosilene Cardoso de Paiva e ainda o veículo Ford Fiesta Sedan, da vítima Maria do Socorro Rocha Souza, evadindo-se do local, logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Maurício Ferreira dos Santos e Jhonata Silva Câmara, nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado para ambos, a pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como procedido a detração penal pelo período de 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias que permaneceram presos preventivamente, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram em peças separadas, porém pugnaram pelos mesmos pedidos: fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da fração mínima, ou seja, 1/3, em relação as qualificadores do artigo 157, §2º, I e II, do CP, em obediência a Súmula 443, do STJ, redução da pena de multa para o mínimo legal, pela situação econômica dos apelantes e finalmente a readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a pena imposta na terceira fase, para aplicá-la no mínimo legal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que seja revista a fundamentação aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes pugnam a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da fração mínima, ou seja, 1/3, em relação as qualificadores do artigo 157, §2º, I e II, do CP, em obediência a Súmula 443, do STJ, redução da pena de multa para o mínimo legal, pela situação econômica dos apelantes e finalmente a readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em análise da questionada dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado, fixou a reprimenda inicial, acima do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa, por valorar como desfavoráveis, 03 (três) circunstâncias judiciais, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Na segunda fase, aplicou a atenuante da menoridade, reduzindo-a em 06 (seis) meses, perfazendo o
quantum
de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa.

Há razão, o argumento defensivo, na terceira fase, em que requer a fixação da fração mínima, quanto as qualificadores referentes ao emprego de arma e concurso de pessoas. Veja-se:

Consoante consta dos autos, a arma utilizada no delito, tratava-se de uma faca, razão pela qual entendo que deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, restando apenas o concurso de pessoas como causa de aumento.

Assim, reduzo o
quantum
de majoração para um 1/3, ou seja, no mínimo legal, em obediência a Súmula 443, do STJ, em que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes,

restando a ser aumentada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, totalizando em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses para os dois apelantes.

Mantenho, a detração aplicada pelo juízo, em 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias, em que a pena a ser cumprida agora é de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias.

A pena de multa, de multa seguiu o critério trifásico de fixação de pena, pelo que reduziu-se para 40 (dias multa), visto que não existe a possibilidade de ser fixada no mínimo legal, pela sua função acessória, sendo totalmente proporcional ao caso concreto.

De igual forma, não há como modificar o regime para o semiaberto, por ser compatível com a pena aplicada, o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA